Tribunal: TJSP
Processo: 1011610-79.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO – NOTAS PROMISSÓRIAS EMITIDAS A PARTIR DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II (11a A 24a, 37a E 38a), DE CONFORMIDADE COM O ART. 5o, II.3, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO INICIALMENTE NÃO CONHECIDO POR DECISÃO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO – NOTAS PROMISSÓRIAS EMITIDAS A PARTIR DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II (11a A 24a, 37a E 38a), DE CONFORMIDADE COM O ART. 5o, II.3, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO INICIALMENTE NÃO CONHECIDO POR DECISÃO PROFERIDA PELA COLENDA 24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO E REDISTRIBUÍDO A ESTA CÂMARA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA PELA MATÉRIA – DÚVIDA DE COMPETÊNCIA A SER DIRIMIDA PELO GRUPO ESPECIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO ART. 32, INC. IV, § 1o, DO REGIMENTO INTERNO DA CORTE

RECURSO NÃO CONHECIDO, SUSCITADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011610-79.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
LISETE MARIA DE JESUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOAQUIM DE
FREITAS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e suscitaram
conflito de competência V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1011610-79.2017.8.26.0477
Apelante: Lisete Maria de Jesus (Justiça Gratuita)
Apelado: Joaquim de Freitas
Comarca: Praia Grande 3a Vara Cível
Juiz prolator: Eduardo Ruivo Nicolau
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
TÍTULO DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DE
PROTESTO NOTAS PROMISSÓRIAS EMITIDAS A
PARTIR DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL
COMPETÊNCIA DE UMA DAS
CÂMARAS DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II
(11a A 24a, 37a E 38a), DE CONFORMIDADE COM O
ART. 5o, II.3, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA
RECURSO INICIALMENTE NÃO
CONHECIDO
POR
DECISÃO
PROFERIDA
PELA
COLENDA 24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO E REDISTRIBUÍDO A ESTA CÂMARA

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA PELA MATÉRIA

DÚVIDA DE COMPETÊNCIA A SER DIRIMIDA PELO
GRUPO ESPECIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO ART.
32, INC. IV, § 1o, DO REGIMENTO INTERNO DA
CORTE
RECURSO NÃO CONHECIDO, SUSCITADO CONFLITO
DE COMPETÊNCIA
VOTO N.o 33765
Inconformada
com
a
sentença
que
julgou
improcedente ação declaratória de inexigibilidade de título cumulada
com cancelamento de protesto decorrente de notas promissórias emitidas
a partir de intermediação de compra e venda de imóvel, apela a autora
em busca da reforma e inversão do julgado.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrarrazões. Inicialmente distribuído à Colenda 24a Câmara da Seção
de Direito Privado, que não conheceu do recurso, tendo sido o feito
redistribuído a esta 30a Câmara, vindo-me os autos conclusos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1011610-79.2017.8.26.0477
É o relatório.
O artigo 103 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo dispõe que a competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pela natureza da discussão deduzida na petição inicial,
sendo distribuída de acordo com a Resolução no 623/13.
Verifico que o objeto da ação é a obtenção de
declaração de inexigibilidade de notas promissórias emitidas para
pagamento de comissão de corretagem decorrente de compra e venda de
bem imóvel, requerendo a autora, ainda, o cancelamento definitivo do
protesto dos títulos de crédito em que se funda a ação.
Sendo assim, a questão está relacionada à eficácia
do título executivo extrajudicial, matéria de competência preferencial da
Segunda Subseção, composta pela 11a a 24a Câmaras e pelas 37a e 38a, a
quem compete, a teor do art. 5o, II.3, da Resolução 623/2013, apreciar
“Ações e execuções de insolvência civil e as execuções singulares,
quando fundadas em título executivo extrajudicial, as ações
tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a decretar-
lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes,
bem como ações de recuperação ou substituição de título ao portador”
(destaquei).
Nesse mesmo sentido já decidiu esta Corte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1011610-79.2017.8.26.0477
“TÍTULO DE CRÉDITO Ação monitória fundada
em cheque emitido para pagamento de negócio jurídico efetuado entre o
autor e o réu Discussão que gira em torno desse título, de sua eficácia,
validade e exigibilidade - Competência preferencial das Eg. 11a a 24a e
37a a 38a Câmaras de Direito Privado, conforme Resolução n° 623/13,
do Órgão Especial do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo - Recurso
não conhecido - Declinação de competência “ex officio”, determinando
a redistribuição do feito para uma das Câmaras com competência
preferencial (2a Subseção de Direito Privado do Eg. TJ/SP)” (Apelação
no 1009816-79.2016.8.26.0114, 31a Câm., Rel. Des. Carlos Nunes, j.
21.02.2017).
Este, ademais, o posicionamento que tem sido
adotado pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Conflito de Competência. Ação declaratória de
inexigibilidade de título. Ação versa sobre a inexigibilidade de duplicata
mercantil emitida após a denúncia e extinção do contrato de
fornecimento de gases e cessão de equipamentos. Conflito de
competência suscitado de ofício pelo Presidente da Seção de Direito
Privado após redistribuição determinada pela 22a Câmara de Direito
Privado e 34a Câmara de Direito Privado, sequencialmente. No caso,
em se tratando de inexigibilidade de título executivo extrajudicial, a
competência é preferencial da Subseção de Direito Privado II artigo
5o, inciso II, item II.3 da Resolução no 623/2013. Precedentes do Grupo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1011610-79.2017.8.26.0477
Especial. Redistribuição à 22a Câmara de Direito Privado, inclusive
determinada por prevenção ao primeiro órgão julgador envolvido.
Artigo 105, § 1o do Regimento Interno deste Tribunal. Conflito de
competência
procedente”
(Conflito
de
Competência
no
0053972-89.2017.8.26.0000, Relator Piva Rodrigues, j.08.02.2018).
Destarte, respeitada a deliberação da Colenda 24a
Câmara de Direito Privado, entendo carecer esta Câmara de competência
para o julgamento do presente recurso, devendo ser a questão submetida
à apreciação do Grupo Especial, a quem atribuída missão de solucionar
o conflito de competência que ora se suscita, nos termos do artigo 32,
inc. IV, § 1o, do Regimento Interno desta Corte.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço da apelação
e suscito conflito de competência, remetendo-se os autos ao Grupo
Especial desta Corte.
ANDRADE NETO
Relator